Tribunal: TJDFT
Processo: 0712186-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0712186-10.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERNANI PAULINO DA COSTA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos. Decido na forma do art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. Em decisão monocrática (ID 58022166), foi indeferida a gratuidade de justiça pleiteada pelo apelante e determinado o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Transcorrido o prazo no dia 27/04/2024, o recorrente não comprovou o recolhimento do preparo. Somente após o transcurso do prazo, no dia 29/04/2024, o apelante peticionou para requerer nova análise da gratuidade de justiça e dilação do prazo para recolher o preparo. Todavia, o requerimento apresentado apenas demonstra a perda do prazo para o recolhimento do preparo recursal, de modo que não impede a deserção do recurso. Ademais, não foi comprovado justo impedimento para ausência do recolhimento do preparo. A alegação de que não tem condição financeira estável que possibilite o pagamento do preparo a qualquer tempo não tem o condão de afastar a deserção, sobretudo em razão de a hipossuficiência já ter sido analisada em momento anterior. Assim, o recurso é deserto. Desse modo, não conheço da apelação. Brasília/DF, 14 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)